Tribunal: TJMT
Processo: 1017948-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017948-81.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIMAR EGERTT - CPF: 922.904.422-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE GRIZAO ARAUJO - CPF: 627.056.871-49 (VÍTIMA), SAMUEL DE VARGAS ARAUJO - CPF: 426.199.639-15 (VÍTIMA), CARMEM LUCIA DE SOUSA SILVA - CPF: 023.543.201-67 (VÍTIMA), ALESANDRO DO NASCIMENTO GARCIA - CPF: 047.098.141-55 (VÍTIMA), ANA KELI DA SILVA - CPF: 063.057.451-02 (VÍTIMA), VALMIR BERNARDO SALES - CPF: 031.502.541-75 (APELANTE), VANESKA VELASCO SILVEIRA - CPF: 041.988.431-98 (ADVOGADO), CLAUDIMAR EGERTT - CPF: 922.904.422-91 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. colaboração premiada. perdão judicial. requisitos não preenchidos. mera confissão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, visando perdão judicial ou, subsidiariamente, a redução da pena com base em delação premiada.

II. Questões em discussão

1) Colaboração voluntária e eficaz para justificar o perdão; 2) presença dos requisitos da redução da pena com fundamento na delação premiada.

III. Razões de decidir

2. O art. 13 da Lei nº 9.807/1999 prevê que o juiz poderá conceder o perdão judicial ao réu que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado na identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa, na localização da vítima com a sua integridade física preservada ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.

3. Não se afigura possível a concessão do perdão judicial, na hipótese em que a elucidação dos fatos se deu em virtude do trabalho desempenhado pela polícia e não diante das informações prestada pelo apelante, a qual limitou-se na indicação de comparsas, sem demonstrar efetiva contribuição para o sucesso da investigação.

4. A delação premiada prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999 exige, também, fornecimento de informações relevantes e eficazes, o que não se verifica quando a atuação estatal independe das declarações do acusado.

III. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A concessão de perdão judicial exige colaboração voluntária e eficaz, sendo insuficiente a mera confissão do acusado.

2. A delação premiada pressupõe contribuição efetiva para a elucidação dos fatos, não se configurando quando a prova decorre de diligências policiais independentes.

3. A indicação de comparsas sem impacto determinante na investigação não autoriza a concessão de benefícios previstos na Lei nº 9.807/1999.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I, II e V; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 33, § 2º, “b”, 44 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 9.807/1999, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 1.912.773/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.875.477/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2021; STJ, REsp nº 1.691.901/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 563.094/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.06.2020; STJ, HC nº 151.918/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1017948-81.2025.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): CLAUDIMAR EGERTT

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIMAR EGERTT
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos de ação penal (PJe nº 0000309-15.2016.8.11.0087 - Código: 98089), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I, II e V, do CP - (ID 290758391).

O apelante sustenta que: 1)
“contribuiu de forma voluntária e eficaz na fase de instrução criminal”
; 2) no caso de não reconhecido o perdão judicial, teria preenchido os requisitos para redução da pena pela delação premiada (art. 14 da Lei 9.807/1999).

Requer o provimento para que seja concedido o perdão judicial ao apelante. Subsidiariamente, a
“redução da pena em 2/3 (dois terços)”
(ID 292874350).

A Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte não apresentou contrarrazões, embora intimada por duas vezes, conforme certidão (ID. 303726388).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – art. 157, §2º, I, II, e V, do Código Penal - Pedido de perdão judicial ou redução de pena com fundamento nos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/1999 – impossibilidade - Colaboração restrita à confissão – A colaboração do réu, limitada à confissão do delito, não se mostrou voluntária e eficaz a ponto de justificar a concessão dos benefícios previstos na Lei nº 9.807/1999 - A identificação dos coautores e a recuperação dos bens subtraídos decorreram de diligências policiais regulares, não havendo demonstração de que a atuação do apelante tenha sido determinante para o esclarecimento dos fatos – Ausente também prova de risco pessoal concreto em razão da colaboração - Requisitos legais não preenchidos – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 315375399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 19h3Omin, no Balneário Beira-Rio, no estabelecimento empresarial denominado "Lanchonete da Paraguaia", situado no Município de Novo Mundo/MT, termo judiciário desta Comarca, ABRAÃO CATELAN HIDALGO, CLAUDIMAR EGERTT, vulgo "Polaquinho", e JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS, vulgo "Vanilto", agindo em concurso de pessoas com outro indivíduo até o presente momento não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda Bros, placa NPQ-3195, cor preta; 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda Bros, placa NJS8645, cor vermelha; 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda CG 125 Titan, sem placa de identificação, cor vermelha; diversas joias; 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung Galaxy, cor branco; 04 (quatro) litros de bebida alcoólica e aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em moeda corrente do país, pertencentes às vítimas Jovelina Garcia Ortega, vulgo "Paraguaia", Samuel de Vargas Araújo, Carmem Lúcia de Sousa Silva, Alessandro do Nascimento Garcia, Salete Grizão Araújo e Ana Kelly da Silva. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ABRAÃO CATELAN HIDALGO, CLAU Dl MAR EGERTT, vulgo " Polaq ui nho", e JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS, vulgo "Vanilto", como incursos no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, cc. o artigo 29, e artigo 288, parágrafo único, cc. o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03 cc. o artigo 29 do Código Penal Brasileiro, aplicando-se-a todos a regra do artigo 69 do referido "Codex". Requeiro que recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para apresentarem resposta a acusação, prosseguindo-se os demais atos do processo até a decisão final, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. [...].”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID

290758458)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do APFD (ID 67685607 - Pág. 12), boletim de ocorrência policial nº 2016.35158 (ID 67685607 - Pág. 13 - 17), relatório policial (ID 67685607 - Pág. 19 - 20), termo de exibição e apreensão (ID 67685607 - Pág. 31), termos de reconhecimento de objeto e reconhecimento de pessoa (ID 67685607 - Pág. 44, 50, 56, 60 – 61), autos de entrega (ID 67685612 - Pág. 16, 18 e 21), e pelos depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo.

DA AUTORIA.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério Público ofertados sob ID 74900227, de lavra do d. Promotor de Justiça Carlos Frederico Régis de Campos, que bem delineou o contexto fático-probatório dos autos, sobretudo ao se referir à autoria delitiva dos imputados, os quais adoto como razão de decidir,
in verbis
: [...].

Interrogados judicialmente, os acusados ABRAÃO CATELAN HIDALGO, JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS e VALMIR BERNARDO SALES, negaram a autoria delitiva, contudo, o denunciado JUVENILDO, perante a autoridade policial, em depoimento de id 67685612 - Pág. 10 - 12, confessou a prática delitiva, senão vejamos: [...].

Por sua vez, o corréu CLAUDIMAR EGERTT, confessou a prática criminosa, expondo com minúcias a empreitada criminosa ocorrida no dia 31 de janeiro de 2016, no estabelecimento comercial “Balneário Bar-Rio”, afirmando que os acusados Juvenildo e Valmir participaram do crime.

Outrossim, a confissão judicial do réu CLAUDIMAR EGERTT, não se encontra isolada nos autos, porquanto corroborada pelas declarações judiciais das vítimas CARMEM LUCIA DE SOUSA SILVA e ANA KELLY DA SILVA, tendo estas ratificado em Juízo os fatos narrados na fase inquisitiva.

Vejamos: [...].

Desta forma, alinhado ao entendimento dos tribunais, é nosso posicionamento que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando realizada em juízo e alinhada a evidências apresentadas em fase inquisitória, mostra-se suficiente para fundamentar a condenação. Este tem sido o entendimento do nosso Tribunal. Vejamos:

Nesse sentido: [...]

Destarte, as seguras e harmônicas declarações das vítimas ouvidas em Juízo bem comprovam a materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente demonstrada, inexistindo nos autos da ação penal provas, ainda que indiciárias, de que tenham as vítimas vindo em Juízo imputar falsa e injusta a autoria de crimes aos denunciados.

Além disso, os depoimentos das vítimas são corroborados pelas declarações testemunhais dos policiais civis, responsáveis pela investigação.

A propósito, saliente-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, tanto mais porque se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos.

[...]

Outrossim, vislumbra-se que a vítima ANA KELI DA SILVA reconheceu o acusado CLAUDIMAR EGERTT, como sendo os autores do delito, e a vítima CARMEM LUCIA DE SOUSA SILVA reconheceu o acusado VALMIR como autor do crime.

Atinente às causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos, I, II e V, do Código Penal, vislumbro estar plenamente comprovada nos autos pelas firmes declarações prestadas tanto na fase policial quanto em Juízo pelas vítimas, bem como pelo interrogatório do acusado CLAUDIMAR EGERTT, dos quais se denota que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, por mais de duas pessoas e com restrição da liberdade das vítimas.

Assim, pelo arcabouço probatório angariado aos autos, afastada a tese da defesa, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos réus CLAUDlMAR EGERTT e VALMIR BERNARDO SALES, impõe-se sua condenação quanto ao delito de roubo majorado, na forma do art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de: CONDENAR os réus CLAUDlMAR EGERTT e VALMIR BERNARDO SALES, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, I (com emprego de arma - fato anterior a entrada em vigor da lei n. 13.654/2018), II (concurso de pessoas) e V (restrição à liberdade da vítima). [...]

DO ACUSADO CLAUDlMAR EGERTT

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas, aumentando o grau de intimidação da vítima, pelo que merece valoração negativa. Frise-se que, muito embora referida circunstância represente causa de aumento de pena, diante da existência de outras duas majorantes, consubstanciadas na utilização de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, utilizarei apenas estas últimas na terceira fase da dosimetria, não havendo óbice ao reconhecimento da primeira (concurso de pessoas) como circunstância judicial desfavorável; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena em abstrato.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), todavia, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo,
fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, considerando que o réu praticou o crime com emprego de arma de fogo, bem como com restrição a liberdade das vítimas, circunstâncias capazes de expandir o poder ofensivo do agente, ante a impotência das vítimas, justo e necessário é que a causa de aumento se afaste do mínimo legal. Assim, havendo duas causas de aumento que facilitaram e tornaram a ação delitiva mais cruel, entendo que o aumento máximo – 1/2 (metade) – mostra-se razoável e condizente com a alta reprovabilidade da conduta.

Assim, aumento a pena em 1/2 (metade),
fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

[...]

O regime de cumprimento da pena dos acusados CLAUDlMAR EGERTT e VALMIR BERNARDO SALES será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede a oito anos, e o réu não é reincidente.

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes no artigo 44 do Código Penal.

Os condenados CLAUDlMAR EGERTT e VALMIR BERNARDO SALES poderão apelar em liberdade, tendo em vista que o regime fixado foi o semiaberto. [...]”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 290758417)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 61 - ID

290758458), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Paulo da Silva, investigador de Polícia (fls. 63 - ID

290758458), Lairton Jose da Silva, Investigador de Polícia (fls. 65 - ID. 290758458), Danilo Alves Rodrigues, investigador de Polícia (fls. 15 - ID

334854380), Jhonatan Pereira Rodrigues, investigador de Polícia (fls, 69 – ID. 290758458), Jovelina Garcia Ortega, vítima (fls. 71 – ID. 290758458), Samuel de Vargas Araujo, vítima (fls. 75 – ID. 290758458), Carmem Lúcia de Sousa Silva, vítima (ID. 290758458), Alesandro do Nascimento Garcia, vítima (fls. 82 - ID. 290758458), Salete Grizão Araujo, vítima (fls. 84 – ID. 290758458), ABRAÃO CATELAN HIDALGO, corréu (fls. 95 – ID. 290758458), CLAUDIMAR EGERTT, apelante (fls. 99 – ID. 290758458) e JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS, corréu (fls. 105 – ID. 290758458).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lairton José da Silva, Danilo Alves, Salete Grizão Araujo, Jovelina Garcia Ortega, Samuel de Vargas Araujo, Ana Kelly da Silva, Carmem Lúcia Sousa Silva, Edmilson do Carmos Amarães, Adão Cardoso, ABRAHÃO CATELAN HIDALGO, CLAUDIMAR EGERTT, JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS e VALMIR BERNADO SALES (ID’s 290758484 a 290758480).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, na noite de 31 de janeiro de 2016, por volta das 19h30min, no Balneário Beira-Rio, no interior do estabelecimento comercial denominado "Lanchonete da Paraguaia", no Município de Novo Mundo/MT, o apelante CLAUDIMAR EGERTT, conhecido como "Polaquinho", em concurso com JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS e VALMIR BERNARDO SALES, renderam as vítimas JOVELINA GARCIA ORTEGA, SAMUEL DE VARGAS ARAUJO, CARMEM LÚCIA DE SOUSA SILVA, ALESANDRO DO NASCIMENTO GARCIA, SALETE GRIZÃO ARAUJO, ANA KELLY DA SILVA e ADÃO CARDOSO, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade, subtraindo motocicletas, joias, aparelho celular, bebidas alcoólicas e aproximadamente R$ 1.800,00 em espécie, conforme Boletim de Ocorrência Policial Militar nº 2016.35158 (ID 67685607 - Págs. 13/17).

Deflagradas as investigações para apuração da autoria, no cumprimento do mandado de busca e apreensão na moradia de CLAUDIMAR EGERTT, o apelante admitiu aos policiais Rafael Paulo da Silva, Lairton Jose da Silva, Danilo Alves Rodrigues, Jhonatan Pereira Rodrigues a participação no crime e, ainda, indicou JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS e VALMIR BERNARDO SALES como comparsas.

A autoria delitiva foi confirmada pelas declarações da vítima JOVELINA GARCIA ORTEGA e ANA KELLY DA SILVA, as quais descreveram, com precisão as roupas e características físicas do apelante — camisa rosa, calça jeans, olhos azuis — e a segunda, reconheceu, formalmente, tanto CLAUDIMAR EGERTT, quanto JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS (Págs. 91).

Veja-se que a vítima ADÃO CARDOSO, por sua vez, identificou o agente VALMIR BERNARDO SALES pela voz durante diligência policial, de forma independente de qualquer indicação fornecida pelo apelante (ID 290758484).

Frise-se que, muito embora a indicação do apelante tenha sido relevante para a localização de JUVENILDO CARDOSO DOS SANTOS, as armas utilizadas no crime foram apreendidas na residência da ex-esposa deste por indicação do próprio JUVENILDO aos investigadores — e não pelo apelante —, conforme relatado pelo investigador LAIRTON JOSÉ DA SILVA em juízo.

Do mesmo modo, as motocicletas roubadas foram igualmente recuperadas na residência de ABRAÃO CATELAN HIDALGO no curso regular das diligências policiais.

O art. 13 da Lei nº 9.807/1999 prevê que o juiz poderá conceder o perdão judicial ao réu que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; a localização da vítima com a sua integridade física preservada; ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Observa-se que a concessão desse benefício exige que a colaboração seja voluntária e eficaz — ou seja, que tenha sido determinante para o resultado investigativo, não bastando a mera confissão do delito ou a confirmação de elementos que a investigação já havia produzido ou estava em vias de produzir por meios próprios.

No contexto, a colaboração do apelante, conquanto existente e parcialmente relevante — na medida em que contribuiu para a identificação de JUVENILDO —, não alcança a integralidade dos requisitos do art. 13 da Lei nº 9.807/1999. E isso porque: 1) o próprio apelante já havia sido identificado pelas vítimas de forma autônoma antes de sua confissão; 2) as armas, assim como os demais produtos do crime, foram localizadas por indicação do corréu, no curso regular das diligências policiais.

Com efeito, não é possível a concessão do perdão judicial previsto no art. 13 da Lei 9.807/1999, na hipótese em que a elucidação dos fatos se deu em virtude do trabalho desempenhado pela polícia, e não diante das informações prestadas pelo apelante (STJ, AgRg no REsp n. 1.912.773/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma - 30.9.2021).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, a colaboração do apelante
"limitada à confissão do delito, não se mostrou voluntária e eficaz a ponto de justificar a concessão dos benefícios previstos na Lei nº 9.807/1999"
, sendo que
"a identificação dos coautores e a recuperação dos bens subtraídos decorreram de diligências policiais regulares, não havendo demonstração de que a atuação do apelante tenha sido determinante para o esclarecimento dos fatos"
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça — ID 315375399).

Logo, o pedido de perdão judicial é improcedente.

No tocante ao reconhecimento da redução da pena pela delação premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/1999), como pontuado anteriormente, o esclarecimento dos fatos criminosos decorreu da atuação da Polícia Judiciária Civil, que promoveu diversas diligências para solucionar o caso — cumprimento de mandados de busca e apreensão, inquirição de vítimas e testemunhas, reconhecimentos de pessoa e de objeto —, conforme relatado pelos investigadores Rafael Paulo da Silva e Lairton José da Silva em juízo, confirmando o envolvimento dos agentes na empreitada delitiva independentemente da colaboração do apelante.

No sistema processual penal vigente, existem duas formas de colaboração premiada, a saber: 1) o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, com homologação pelo Poder Judiciário (Lei nº 12.850/03); 2) a delação premiada unilateral, inserta no art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/1998 e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, cuja concessão de benefícios não depende de prévio acordo entre as partes (STJ, AgRg no REsp n. 1.875.477/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.6.2021).

A segunda colaboração, independe de negócio jurídico celebrado entre o réu e o órgão acusatório e pode ser reconhecida pelo magistrado (STJ, REsp nº 1691901/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2017), desde que
“o réu, além de admitir a participação no crime, forneça às autoridades importantes informações, suficientes a contribuir para a elucidação da verdade acerca dos acontecimentos”
(STJ, AgRg no HC n. 563.094/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 3.6.2020). Em outras palavras, o agente que se limita a confessar seu envolvimento e informar a participação de comparsas não faz jus à redução da pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, pois
“tais circunstâncias não representam auxílio na investigação e elucidação do caso”
(STJ, HC n. 151.918/MG – Relator: Min. Og Fernandes – 26.10.2011).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A mera confissão espontânea do réu, com indicação de outros integrantes do delito, após sua prisão [...] ocasionada pela investigação policial, não tem o condão de autorizar o reconhecimento da delação premiada, que tem como requisito a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal (art. 14, da Lei 9.807/99
).” (Ap 0012475-53.2015.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva –Terceira Câmara Criminal – 18.11.2016)

Observe-se, por fim, que a confissão do apelante ensejou a redução da sua pena, na segunda fase dosimétrica.

Sob essa ótica, afigura-se inaplicável a minorante prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026